Tribunal: TJDFT
Processo: 0723855-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723855-34.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GERHARD MAURER AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O presente agravo de instrumento foi interposto da r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, no entanto, constata-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 10/01/2020, na qual julgou improcedente o pedido e resolveu o mérito (id. 13940064). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora